Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-58.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIVALDO DA COSTA RODRIGUES - CPF: 981.052.301-78 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), HELLEN MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 059.908.261-50 (APELANTE), JOSYANE MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 061.132.001-08 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA – CAUSA DETERMINANTE - DEVER DE INDENIZAR – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

II - Ainda que o sinistro tenha ocorrido durante a atividade laborativa, é devida a indenização do Seguro DPVAT, tendo em vista resultar de acidente com veículo automotor de via terrestre (trator).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIVALDO DA COSTA RODRIGUES, HELLEN MAGALHÃES RODRIGUES
e
JOSYANE MAGALHÃES RODRIGUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1006911-58.2019, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que o simples fato de o acidente ter ocorrido em propriedade particular com maquinário agrícola não afasta o direito ao benefício do seguro obrigatório DPVAT.

Afirmam que, para configurar acidente de trânsito, não é necessário que o veículo rural esteja em deslocamento por via pública.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

As contrarrazões pelo desprovimento vieram aos autos à id. de n. 112524679 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, os apelantes Rosivaldo da Costa Rodrigues, Hellen Magalhães Rodrigues e Josyane Magalhães Rodrigues pleitearam a indenização do seguro obrigatório DPVAT, devido a acidente com veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 02/02/2019, que resultou na morte da Sra. Adeli Vasconcelos Magalhães, genitora e companheira dos requerentes.

Conforme consta do caderno processual, o sinistro se deu quando a
de
cujus caiu de um trator, sendo esmagada pelas rodas da máquina agrícola, resultando no evento morte.

O juiz singular, sob o fundamento de que o fortuito caracterizava acidente de trabalho, bem como, pelo fato do veículo não estar em deslocamento por via pública, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nesta ocasião os apelantes buscam a reforma da sentença, com base nas alegações relatadas alhures.

Com razão os apelantes, uma vez que as teses recursais estão em perfeita harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). LIMPEZA DO TRATOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. ACIDENTE DE TRABALHO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA LEI No 6.194/76.

1. (...).

2. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho para fins de indenização previdenciária não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT.

3. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja,
para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

4. Considerando que o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causasse dano a seu condutor ou a um terceiro.

5. Na hipótese, o veículo automotor (trator pavimentador) foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, cabível a indenização securitária.

6. (...)

7. (...) (REsp 1245817/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012).

Nesse mesmo sentido trilha o entendimento deste sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE COM PÁ CARREGADEIRA – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO SOFRIDO – INVALIDEZ PERMANENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório se torna devida à vítima que sofrer acidente de que estejam presentes o que propõe a Lei no 6.194/74, a caber à indenização desde que a “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei no 6.194/74).

Não se pode falar que a indenização pelo DPVAT é indevida ao apelado, pois por mais que tenha ocorrido em ambiente de trabalho, nada impossibilita o seu recebimento, desde que caracterizado o acidente.
(...) (Ap 125767/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR (PÁ CARREGADEIRA) – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA
- INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ACOLHIDA - LAUDO MÉDICO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - PAGAMENTO PROPORCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.

Ainda que o sinistro tenha ocorrido durante a atividade laborativa, está inserido como acidente com veículo automotor (pá carregadeira). Devida se faz a indenização pelo seguro DPVAT.
(...) (Ap 157533/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

Logo, é de nítida percepção que o sinistro é passível de cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT.

Continuando, por entender que o processo se encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O sinistro que vitimou o
de cujus
ocorreu em 2019, ou seja, sob a égide da Lei 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de óbito.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria Lei traz o valor do seguro a ser pago para os casos de morte.

In casu,
ficou comprovado o óbito da Sra. Adeli Vasconcelos Magalhães, vítima de acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Sendo assim, chego à conclusão que os apelantes fazem jus ao recebimento do teto indenizável previsto para indenização do seguro obrigatório DPVAT, qual seja, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Seguradora Líder ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devidamente corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro; bem como, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022